Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)1022472-42.2018.8.11.0041
APELANTE: JEFFERSON ALECXANDE ARAUJO DA SILVA
APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JEFFERSON ALECXANDE ARAUJO DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1022472-42.2018.8.11.0041, proposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a apreensão liminar, condenando o requerido no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.
Pois bem.
Verifica-se que o Apelante não teve o benefício da justiça gratuita deferida em primeira instância, pleiteando em seu Apelo o seu deferimento, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento, porquanto analisando não só os fundamentos deste recurso, como também o holerite mensal do mês junho/21, no valor R$ 3.931,35 (Três mil Novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) – id no 98973497, bem como as despesas mensais com moradia, luz, água, telefone, educação da filha menor), alimentação/limpeza e higiene, locomoção, medicamentos (id no 98973489, 98973490, 98973492, 98973496),verifico que, in casu, está demonstrada a probabilidade do direito invocado, porque evidenciada a alegada insuficiência de recursos financeiros do Apelante.
Com efeito, a legislação Pátria não impõe que o Requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família.
3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.
4. Agravo Regimental não provido.”(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
E ainda precedente deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL - APLICABILIDADE DO artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício. (TJMT - AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA– PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVAS CONTRÁRIAS – USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - A declaração de insuficiência de recursos firmada pela pessoa física é, em princípio, bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo que a simples contratação de advogado particular não significa que a parte hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. - O deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de acordo com a situação documental existente nos autos, sem prejuízo de futura impugnação e revogação em incidente próprio. (TJMT - AI, 119119/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 12/12/2014).
Sendo assim, havendo provas nos autos de que o Apelante não possui condições de arcar com as custas processuais, defiro as benesses da gratuidade de justiça ao Recorrente.
Intimem-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora